Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. DANO MORAL. PEDIDO PROCEDENTE AINDA QUE EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. VALOR INDICADO NA EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 479 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros em que se pretende, por meio de requerimento de uma das partes, a inclusão, na ação já instaurada, de terceira pessoa, a qual teria, em tese, a responsabilidade de ressarcir o denunciante por eventuais danos advindos do resultado do processo originário.
2. Ante a premissa de que a relação entabulada entre os litigantes qualifica-se como de consumo, deve ser observada a disposição do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que impede a denunciação da lide, por aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado, aos demais responsáveis pelo evento danoso.
3. Se a providência jurisdicional vindicada, a condenação por dano moral, for julgada procedente, ainda que em montante inferior ao sugerido pela parte autora na exordial, não há que se falar em pleito parcialmente procedente.
4. Nos termos do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
5. Consoante entendimento enunciado na Súmula no 479 do STJ “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, não se mostra cabível a redução do quantum arbitrado.
7. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas.